Tribunal: TJES
Processo: 0002940-41.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Resistência; Sistema Prisional; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002940-41.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS COSTA LOIOLA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINARES. INVASÃO DE DOMICÍLIO E NULIDADE DA SENTENÇA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANÁLISE CONJUNTA ANTE A IDENTIDADE DE PEDIDOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. INCABÍVEL A REDUÇÃO DAS PENAS-BASES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PENA-BASE DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RAZÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO APELANTE CARLOS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE RESISTÊNCIA PELA APELANTE FLÁVIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar. No caso, as circunstâncias fáticas permitem dizer, que o ingresso dos policiais na residência, ocorreu em razão de fundadas suspeitas de que, no imóvel, estavam armazenadas substâncias entorpecentes, o que acabou se confirmando. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. Preliminar. Verifica-se que a sentença foi proferida de forma coerente e abrangente, tendo o Magistrado analisado os critérios da suficiência e necessidade, a fim de alcançar a tríplice finalidade da reprimenda, além de não restar evidenciada, qualquer dificuldade por parte da defesa para impugnar seus termos. Preliminar rejeitada.

3. Mérito. Crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim. Materialidade e autoria comprovadas pelo Boletim Unificado, às folhas 18/20, pelo Auto de Apreensão às fls. 21/22, pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 38/39, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

4. A versão dos fatos apresentada pelos apelantes, não condiz com os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais nas esferas inquisitiva e judicial, foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

5. Validade dos depoimentos dos policiais, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e, que não foram contraditados.

6. De igual modo, entendo que deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), uma vez que os policiais militares, também confirmaram em juízo, que os apelantes são conhecidos por serem os chefes do tráfico de drogas no bairro Kubitsehek, e os distribuidores de crack por toda a região de Guarapari, além de ambos ostentarem sentença condenatória pelo tráfico de drogas, a indicar a existência de uma união estável, marcada pela intenção de associação perene. Precedentes.

7. Inviabilidade da fixação da pena-base no mínimo legal, relativamente ao crime de tráfico de drogas, em razão da devida negativação da culpabilidade, ante o papel de relevo que os apelantes desempenhavam, no tráfico de drogas da região.

8. Não conheço do pedido de redução da pena-base com relação ao crime de associação para o tráfico, eis que já fixada no mínimo legal.

9. Relativamente à segunda fase da dosimetria, para ambos os crimes, é impossível a compensação, com relação ao apelante CARLOS, entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que se trata de réu multirreincidente.

10. Também não merece correção a pena intermediária fixada com relação a apelante FLÁVIA, ante a ausência de atenuantes, e presente a agravante da reincidência, relativa ao processo n° 0005099- 06.2011.8.08.002.

11. Na terceira fase, inaplicável o reconhecimento do privilégio do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, para ambos os apelantes, já que mantida a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

12. Por sua vez, o crime de resistência imputado à apelante FLÁVIA, foi observo que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovados pelo boletim unificado, bem como pela prova testemunhal produzida.

13. NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002940-41.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS COSTA LOIOLA, FLÁVIA VIEIRA LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CLEVERSON DOS SANTOS PACHECO - ES15994-A
Advogado do(a) APELANTE: ROSANIA MARIA DA SILVA SOARES - ES22061-A

VOTO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos, conjuntamente, por CARLOS COSTA LOIOLA e FLÁVIA VIEIRA LIMA, contra a sentença (fls. 151/154) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas, e associação para tal fim (artigos 33, caput, e 35, todos da Lei nº 11.343/06), em concurso material (artigo 69 do Código Penal), às penas de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 1517 (hum mil, quinhentos e dezessete) dias-multa.

A segunda apelante restou condenada, ainda, pelo crime de resistência (art. 329, CP), à pena de 02 (dois) meses, e 10 (dez)dias de detenção.

A defesa dos apelantes (fls. 168/228) aduz, preliminarmente, nulidade das provas obtidas através de busca domiciliar ilegal, bem como nulidade da sentença, diante da ausência de fundamentação idônea da mesma.

No mérito, pleiteia a absolvição da apelante FLÁVIA, de todas as imputações contidas na denúncia, e, com relação ao apelante CARLOS, requer seja absolvido do crime de associação para o tráfico, sendo condenado, tão somente, pelo crime de tráfico de drogas, com a redução da pena-base para o mínimo legal, aplicação do tráfico privilegiado, e da atenuante da confissão espontânea.

Preliminar de nulidade por desrespeito à inviolabilidade de domicílio

Alegam os apelantes, preliminarmente, a ilicitude das provas obtidas, ante a invasão de domicílio, sem mandado judicial de busca e apreensão.

Contudo, no caso, as circunstâncias fáticas permitem dizer, que o ingresso dos policiais na residência, ocorreu em razão de fundadas suspeitas de que, no imóvel, estavam armazenadas substâncias entorpecentes, o que acabou se confirmando.

Isso porque, o apelante Carlos, ao avistar os policiais militares, que realizavam patrulhamento tático no local, arremessou um invólucro branco, contendo uma porção de maconha, dentro do quintal da residência, momento no qual, a segunda apelante, ao perceber a presença dos agentes no local, tentou escondeu uma carga de crack, motivando o ingresso no imóvel, diante da situação de flagrante delito, o que legitima a ação.

Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 1. É entendimento deste Sodalício que "o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. (...)” (AgRg no HC n. 744.310/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). (negritei)

Insto posto,
rejeito a preliminar.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Pugna a defesa dos apelantes, ainda, pelo reconhecimento da nulidade da sentença, sob o fundamento de que a mesma não se apresenta devidamente fundamentada.

Contudo, entendo que a preliminar não deve ser acolhida.

No caso dos autos, verifico que a sentença foi proferida de forma coerente e abrangente, tendo o Magistrado analisado os critérios da suficiência e necessidade, a fim de alcançar a tríplice finalidade da reprimenda.

Ademais, não restou evidenciada qualquer dificuldade por parte da defesa para impugnar os termos do decisum, o que também afasta a alegação de nulidade trazida no recurso.

Assim sendo,
rejeito a preliminar.

Mérito

No mérito
, Inicialmente, faço consignar que analisarei os pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

No que concerne aos crimes de tráfico de drogas, e associação para tal fim, noto que a materialidade restou sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado às folhas 18/20, pelo Auto de Apreensão às fls. 21/22, pelo Laudo Pericial de Exame Químico de fls. 38/39, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Quanto à autoria, não pairam dúvidas de que as drogas apreendidas não apenas pertenciam aos ora apelantes, como também, que teriam destinação mercantil.

Verifica-se, claramente, que os apelantes alinharam uma versão para ser apresentada em juízo, sendo que tal versão retira toda a responsabilidade da apelante FLÁVIA, enquanto o apelante CARLOS, se responsabiliza pela mercancia de entorpecentes.

Contudo, a versão dos apelantes não condiz com os depoimentos dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais nas esferas inquisitiva e judicial, foram incisivos e preponderantes para o deslinde da questão.

É sabido que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo, com respeito ao contraditório e, que não foram contraditados, são válidos conforme sedimentado entendimento jurisprudencial e doutrina processual penal brasileira.

Ora, diferentemente do que entende a defesa, no caso em tela, ressai dos autos o envolvimento dos dois apelantes no crime pelo qual foram condenados, de tráfico de drogas.

De igual modo, entendo que deve ser mantida a condenação pelo delito associativo (art. 35, caput, da Lei nº 11.343/06), uma vez que os policiais militares, também confirmaram em juízo, que os apelantes são conhecidos por serem os chefes do tráfico de drogas no bairro Kubitsehek, e os distribuidores de crack por toda a região de Guarapari, além de ambos ostentarem sentenças condenatórias por tráfico de drogas, já transitadas em julgado, tombadas sob o nº 0005099-06.2011.8.08.0021, em relação a apelante FLÁVIA, e nºs 001479-54.2009.8.08.0021 e 0003282-43.2007.8.08.0021, com relação ao apelante CARLOS, a indicar a existência de uma união estável, marcada pela intenção de associação perene.

Sobre o tema, destaco o entendimento do STJ:

(...) 1. A condenação do paciente, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, encontra-se devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, haja vista a presença de provas robustas, tais como: as versões harmônicas das testemunhas e do policial responsável pelo flagrante; o contrato de locação de um imóvel pelo paciente, que o utilizava, junto com o corréu, para a guarda de entorpecentes; e a apreensão, em referido imóvel, de grande quantidade de entorpecentes (60,2g de maconha e 489,41g de crack), balança de precisão, uma prensa e utensílios utilizados para a separação das drogas em porções individuais.(...)”
(AgRg no HC n. 782.055/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Indo além, no tangente à pretensão dos apelantes de fixação da pena-base no mínimo legal, relativamente ao crime de tráfico de drogas, verifico que o Magistrado fundamentou, adequadamente, a negativação da culpabilidade, ante o papel de relevo que os mesmos desempenhavam, no tráfico de drogas da região.

Assim, entendo que a fixação da pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, ou seja, 01 (um) ano acima do mínimo legal, mostra-se nos patamares devidos, não merecendo reparos.

Por outro lado, não conheço do pedido de redução da pena-base com relação ao crime de associação para o tráfico, eis que já fixada no mínimo legal.

Relativamente à segunda fase da dosimetria, tanto para o crime de tráfico de drogas, quanto para o de associação, observo que não há possibilidade de compensação, com relação ao apelante CARLOS, entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, uma vez que se trata de réu multirreincidente.

Isso porque, o mesmo ostenta 02 (duas) condenações criminais transitadas em julgado processos nº 0006460-14.2018.8.08.0021 e 0013138-60.2009.8.08.0021, estando ambas aptas a gerar reincidência e utilizadas pelo magistrado na segunda fase.

Também não merece correção a pena intermediária fixada com relação a apelante FLÁVIA, ante a ausência de atenuantes, e presente a agravante da reincidência, relativa ao processo n° 0005099- 06.2011.8.08.0021.

Na terceira fase, incabível o reconhecimento do privilégio do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, para ambos os apelantes, já que mantida a condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Por fim, a respeito do crime de resistência imputado, exclusivamente, à apelante FLÁVIA, observo que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovados pelo boletim unificado, bem como pela prova testemunhal produzida.

Os policiais militares que participaram da operação, narraram os fatos de forma semelhante, sem contradições, destacando que a recorrente, ao ser indagada sobre as drogas, desobedeceu a ordem de abordagem, dificultando a busca pessoal, e, no momento em que estava sendo algemada, desferiu socos e chutes contra os mesmos.

Dessa forma, considerando que os testemunhos dos policiais militares que realizaram a abordagem e a prisão em flagrante, estão em consonância com o conjunto probatório, a improcedência nesse tópico é medida que se impõe.

Pelo exposto, na esteira do entendimento ministerial,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)